Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ART. 66, I, DA LEP. IRRETROATIVIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1087 DO STJ. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO.
1. O art. 66, I, da Lei de Execução Penal não trata de precedentes, de jurisprudência ou mesmo de temas sufragados pelos ritos do IRDR, recurso repetitivo ou repercussão geral. A norma limitou a competência do Juiz da Execução à aplicação de LEI posterior mais benéfica.
2. A Constituição da República também limita a retroatividade da norma penal à Lei (art. 5o, XL).
3. Os atributos da abstração, generalidade e impessoalidade da Lei, estão a expressar sua flagrante distinção em relação à natureza do precedente jurídico, firmado com base em situações concretas.
4. É inaplicável o precedente, mesmo que qualificado sob a égide dos recursos repetitivos, às condenações já transitada em julgado.
5. Agravo em execução penal, conhecido e desprovido.